Tribunal: CARF
Processo: 10880.935286/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.935286/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.183 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/08/2004
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
PRETERIÇÃO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÕES.
Nos termos do art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66, o contribuinte pode retificar
suas declarações, visando a reduzir ou a excluir tributo. Caso essa retificação
ocorra antes da emissão do Despacho Decisório, mas mesmo assim esta
decisão se remeta ao DCTF original, o Despacho Decisório emitido nestas
circunstâncias deve ser anulado para que outro possa ser proferido, tomando
por base as informações prestadas na DCTF retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para acolher a preliminar de nulidade do Despacho Decisório de
ofício. Vencido o Conselheiro Jorge Luís Cabral (relator), que negava provimento ao recurso.
Designado para redigir voto vencedor o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata
da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Ausente momentaneamente a conselheira Cynthia Elena de Campos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.935286/2009-88
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.183 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935286/2009-88

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-32.317,
proferido pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I/SP, que por unanimidade julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de créditos referentes à
PIS/PASEP, através da PER/DCOMP no 12041.87193.110805.1.3.04-4492, em razão de
pagamento indevido a maior, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), decorrentes de suas referentes ao mês de julho de 2004, onde pretendia compensar
débitos relativos a COFINS, referentes ao período de apuração de fevereiro de 2004.
Originalmente a Recorrente apresentou DCTF referente ao período de apuração de
fevereiro de 2005, onde reconhecia um valor de R$ 295.198,64 (duzentos e noventa e cinco mil,
cento e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), relativo a COFINS, conforme
documento juntado à folha 50, do processo em epígrafe. A este débito foi vinculado um
pagamento de idêntico valor realizado por DARF, conforme consta à folha 58.
Na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
declaração retificadora, referente ao exercício de 2004, na sua ficha 25 – Cálculo da COFINS –
Regime Não-Cumulativo – Incidência Total ou Parcial, juntada à folha 44, e apresentada em
24/03/2009, conforme folha 42, constata-se que o débito calculado (COFINS a pagar) seria nulo,
e que o valor reconhecido na DCTF original do período de apuração é divergente.
Esta diferença importa no crédito pretendido pela Recorrente de igual valor ao
débito reconhecido em DCTF, e discriminado acima, e efetivamente pago mediante DARF.
Os documentos acima citados foram juntados, aos autos do processo, pela
Recorrente, por ocasião da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório da DERAT/SP, e estavam disponíveis à Autoridade Julgadora da DRJ São
Paulo I/SP, no momento do julgamento que gerou o Acórdão ora questionado.
A Recorrente tomou ciência dos termos do Acórdão no 16-32.317, no dia
05/09/2011, através de AR.
Inconformada com a decisão da DRJ São Paulo I/SP, a Recorrente apresentou
Recurso Voluntário no dia 04/10/2011, ao CARF.
O Recurso Voluntário traz inicialmente alegação de nulidade por ofensa ao devido
processo legal e à ampla defesa, em razão da DRJ São Paulo I/SP ter negado a sustentação oral
por parte de representante do contribuinte. Neste ponto a Recorrente apresenta decisão liminar da
5a Vara Federal Cível de São Paulo, onde se determina a nulidade de decisão da DRJ São Paulo
II/SP, em razão de ausência de representante da impetrante em sessão de julgamento daquela
DRJ.
A alegação da DRJ São Paulo I/SP, para negar a sustentação oral, foi de que não
há previsão legal no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, nem na Portaria MF no 58, de 17
de março de 2006, a qual disciplinava o funcionamento das Delegacias Regionais de Julgamento
(DRJ), no âmbito da Secretaria de Receita Federal do Brasil (RFB).
O segundo ponto de argumentação do Recurso Voluntário é a respeito da
existência de erro de forma no preenchimento da DCTF, por parte da Recorrente, e de que isto
não desnaturaria o direito creditório da Recorrente, nem o direito a compensar outros tributos
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.183 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935286/2009-88

com o pagamento indevido a maior, devendo, na opinião da Recorrente, a Autoridade Tributária
reconhecer de ofício o direito pleiteado.
O Recurso Voluntário dá a entender, no seu item 20, à folha 80, que a
homologação da compensação teria ocorrido caso não tivessem sido incluída na DCTF o valor
da COFINS, de receitas decorrentes sobre a remuneração pela licença de uso, ou de direito de
comercialização, ou de distribuição de programa de computador, que seria hipótese de não
incidência, nos termos da Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000.
A argumentação neste ponto é confusa posto que a lide trata sobre um pagamento
a maior de COFINS, fato constitutivo do crédito pleiteado, não sendo claro o motivo pelo qual a
não inclusão da COFINS, na DCTF, ensejaria a sua homologação automática. Ademais, a não
incidência, citada pela Recorrente, refere-se à Contribuição de Intervenção sobre o Domínio
Econômico (CIDE), e não à COFINS.
Argui ainda que as informações constantes do Livro Razão e da DIPJ, não foram
consideradas pela Autoridade Julgadora e, segundo argumentação da Recorrente, estas
obrigações acessórias fornecem os elementos da base de cálculo dos tributos.
No entanto, as folhas do Livro Razão juntadas às folhas de 128 a 131, registram
operações a partir de outubro de 2004 a setembro de 2005, posteriores ao período de apuração a
que se refere o crédito pleiteado, e que não contém as informações necessárias para que se
comprove que o valor do pagamento realizado em julho de 2004, teria sido a maior.
Alega que a Autoridade Julgadora deu demasiada importância à DCTF com erro
de preenchimento, e que houve cerceamento do direito de defesa em razão de apenas se
considerar informações das obrigações acessórias que fossem contrárias aos interesses do
contribuinte. Entende a Recorrente, que com base no Princípio da Verdade Material, a DRJ
deveria ter baixado o processo em diligência de forma a que a fiscalização pudesse apurar de fato
a comunicação de erro pelo contribuinte.
Argumenta que o erro de forma, que não impacte o direito material, deveria ser
corrigido de ofício pela Autoridade Tributária, e cita legislação que dá prerrogativa à Autoridade
Julgadora para determinar diligências, se assim entender necessárias. Também afirma que não se
podem exigir a multa de 20%, nem juros de mora, posto não haver débito a ser liquidado.
Por fim argui que o direito da União, em possível ação judicial posterior ao
processo administrativo, no sentido de impor à Recorrente responsabilidade por ter dado causa a
suposta exigência fiscal, está precluso em razão da mesma ter trazido ao conhecimento da
Autoridade Tributária ter havido erro de fato no preenchimento de suas obrigações acessórias.
Requer que se dê provimento ao Recurso Voluntário ou, caso contrário, que se
anule a decisão de primeira instância e que se determinem diligências para a apuração do alegado
no presente processo administrativo.
Este é o relatório.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.183 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935286/2009-88

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

Preliminar de Nulidade da Decisão Administrativa de Primeira Instância por cerceamento
do Direito de Defesa
A atividade da administração tributária é vinculada. Este princípio está claramente
manifestado no artigo 3o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário
Nacional (CTN):
“Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada.”(grifo nosso)
Chamo a atenção de que apesar do artigo definir o termo tributo, ele determina
como será efetivada a atividade de cobrança, que deve ser entendida como o inteiro teor do
exercício da Autoridade Tributária, desde a constituição do crédito tributário, até a sua extinção,
o que implica dizer que envolve também todo o processo do contencioso tributário.
Desta forma, sendo a atividade da Administração Tributária vinculada, reforça-se
o preceito famoso que separa a Administração Pública da atividade privada, onde estipula-se que
à última é lícito tudo o que não é proibido por Lei, e à primeira somente é lícito o que está
previsto por Lei.
Sendo assim, vejamos a argumentação da Autoridade Julgadora de Primeira
Instância, em resposta ao pedido de sustentação oral da Recorrente, no julgamento da
Manifestação de Inconformidade:
“8.18. Por fim, no que se refere ao pedido de intimação da sessão de julgamento para sustentação
oral, tendo em vista que o Decreto n° 70.235/72 que disciplina o processo administrativo fiscal
não traz previsão de sustentação oral em primeira instância, mas apenas intimação do acórdão
com abertura de prazo para recurso (vide art. 25, 27 e seguintes, em especial art. 33). Observa-se
que tanto a Portaria MF n° 58/06 (que dispõe sobre o funcionamento do turmas das Delegacias
da Receita Federal de Julgamento) como a Portaria MF n° 587/10 (que aprova o Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil —RFB) também não trazem previsão de
sustentação oral na fase de julgamento dc primeira instância administrativa. Pelas razões
apresentadas, indefere-se o pedido de sustentação oral nesta fase do processo administrativo
fiscal.”
Vemos que a motivação do indeferimento da sustentação oral realizada na sessão
de julgamento pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil, decorre da ausência
de previsão legal para apoiá-las.
O Decreto no 70.235/1972, estabelece a forma como serão conduzidos os
julgamentos de Primeira Instância, nos seus artigos de 27 a 36, e os de Segunda Instância nos
seus artigos de 37 a 38.
No que diz respeito à atividade das DRJ, tenho de concordar com a Requerente
que não há qualquer referência à sustentação oral por parte dos contribuintes, tão pouco qualquer
previsão para que o julgamento seja acompanhado por seus representantes.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.183 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935286/2009-88

Já a situação do Julgamento de Segunda Instância tem a sua regulamentação
definida pelo referido Decreto em seu artigo 37, conforme reproduzimos a seguir:
“Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme
dispuser o regimento interno. “
E, finalmente, no Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015, estabelece expressamente a possibilidade de sustentação oral, conforme
descrito em seu artigo 58. Desta forma, fica claro que não há de fato previsão legal para
sustentações orais na Primeira Instância, e como há previsão expressa na Segunda Instância,
temos de interpretar isto como parte do processo administrativo.
Também não há previsão legal para realizar intimações ao contribuinte em
endereço diverso do seu domicílio fiscal. Sendo assim, não reconheço nos atos processuais o
cerceamento de direito de defesa alegado pela Recorrente.
Sem razão à Recorrente.

Erro de fato e direito ao crédito pretendido
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I
e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de
provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na media em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento,
distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.183 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935286/2009-88

natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos
seus artigos 36 e 37, a seguir:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo,
o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.”
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de créditos de
PIS/COFINS aos quais teria direito, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto,
suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe à autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas informações registradas em
documentos existentes na própria Administração Tributária da União, quando assim declarados
pela autora.
Por tudo o que está exposto, e mesmo levando em conta o princípio da verdade
material, não cabe nem à autoridade preparadora, nem tão pouco à autoridade julgadora, suprir
deficiências do autor em provar o seu direito, assim como rever de ofício lançamentos contábeis
ou o cumprimento de obrigações assessórias no sentido de classificar adequadamente operações
comerciais e seu enquadramento nos conceitos de créditos referentes ao regime não cumulativo
de PIS/COFINS.
No caso concreto, fica claro que a DCTF e a DIPJ apresentam inconsistências, na
medida em que seus resultados deveriam ser coincidentes mas, como já relatado, apresentam
uma diferença de R$ 204.547,80, a menor no DACON, no que diz respeito ao débito referente a
COFINS.
Ocorre, que a Autoridade Tributária não pode simplesmente inferir qual dos
valores está correto, o da DCTF ou o do DACON, e a homologação automática ficou prejudicada
em razão das retificadoras não terem sido aceitas, e o crédito referente ao pagamento do DARF
de R$ 432.455,12, já ter sido vinculado ao débito descrito na DCTF original.
Ademais, não se identifica nos autos cópia da DCTF retificadora.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.183 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935286/2009-88

O DACON é uma memória de cálculo onde se organizam em linhas os créditos e
débitos do sistema não cumulativo do PIS e da COFINS, e que serve para consolidar as
operações realizadas pelo contribuinte, organizadas conforme a sua natureza. Estas declarações
acessórias não demonstram por si só o direito creditório, pois é prerrogativa e dever da
Autoridade Tributária verificar se a documentação fiscal foi corretamente consolidada no
DACON, ou seja, se todas as operações registradas como créditos cumprem os requisitos legais
para assim serem considerados, e que as operações que representem débitos foram todas
registradas em suas respectivas linhas da declaração.
A oportunidade da Recorrente em provar que o valor devido da COFINS, para o
período de apuração de julho de 2004, seria nulo, e não de R$ 295.198,64, conforme consta na
DCTF, folha 133, foi perdida pela Recorrente ao deixar de encaminhar a documentação
comprobatória que demonstrasse que o cálculo da DIPJ é que deveria prevalecer.
Já no Recurso Voluntário, a Recorrente traz os mesmos documentos já juntados
por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade, onde novamente encontramos
páginas do Livro Razão com registros não trazem qualquer informação sobre a natureza dos
débitos e créditos do regime não cumulativo da COFINS, referentes ao período de apuração em
questão, e cópias da DIPJ.
Para que o livro razão apresentasse informações que fossem relevantes para a
apuração do débito de COFINS do período de julho de 2004, seria necessário que se juntasse
páginas das diversas contas de compras e vendas que registrassem as operações que deram
origem aos débitos e créditos do sistema não cumulativo de apuração das contribuições sociais, e
ainda cabe lembrar que o registro contábil regularmente constituído faz prova a favor do
contribuinte, desde que devidamente acompanhado da respectiva documentação fiscal.
Conclusão
Desta forma, entendo que a decisão de Primeira Instância não deve ser retificada
face aos documentos que foram juntados ao processo administrativo de contencioso, e tendo em
vista a Recorrente não ter demonstrado o seu direito creditório.
Voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Voto Vencedor
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator designado.
Em sua fundamentação, o ilustre relator afirma que não há provas do direito
creditório pleiteado, nos seguintes termos, verbis:
No caso concreto, fica claro que a DCTF e a DIPJ apresentam inconsistências, na
medida em que seus resultados deveriam ser coincidentes mas, como já relatado,
apresentam uma diferença de R$ 204.547,80, a menor no DACON, no que diz respeito
ao débito referente a COFINS.
Ocorre, que a Autoridade Tributária não pode simplesmente inferir qual dos valores está
correto, o da DCTF ou o do DACON, e a homologação automática ficou prejudicada
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.183 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935286/2009-88

em razão das retificadoras não terem sido aceitas, e o crédito referente ao pagamento do
DARF de R$ 432.455,12, já ter sido vinculado ao débito descrito na DCTF original.
Ademais, não se identifica nos autos cópia da DCTF retificadora.
(...)
A oportunidade da Recorrente em provar que o valor devido da COFINS, para o período
de apuração de julho de 2004, seria nulo, e não de R$ 295.198,64, conforme consta na
DCTF, folha 133, foi perdida pela Recorrente ao deixar de encaminhar a documentação
comprobatória que demonstrasse que o cálculo da DIPJ é que deveria prevalecer.
Já no Recurso Voluntário, a Recorrente traz os mesmos documentos já juntados por
ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade, onde novamente
encontramos páginas do Livro Razão com registros não trazem qualquer informação
sobre a natureza dos débitos e créditos do regime não cumulativo da COFINS,
referentes ao período de apuração em questão, e cópias da DIPJ.
Para que o livro razão apresentasse informações que fossem relevantes para a apuração
do débito de COFINS do período de julho de 2004, seria necessário que se juntasse
páginas das diversas contas de compras e vendas que registrassem as operações que
deram origem aos débitos e créditos do sistema não cumulativo de apuração das
contribuições sociais, e ainda cabe lembrar que o registro contábil regularmente
constituído faz prova a favor do contribuinte, desde que devidamente acompanhado da
respectiva documentação fiscal.
Analisando os autos, verifiquei que existe cópia de DCTF retificadora juntada aos
autos (ao contrário do que afirmou o ilustre Relator), transmitida para a Receita Federal na data
de 04/04/2006 (fl. 49), portanto antes da emissão do Despacho Decisório, que ocorreu em
20/04/2009, porém o valor informado nesta é justamente o mesmo valor pago via DARF, ou
seja, R$295.198,64.
O argumento de que existia DCTF retificadora alterando o valor do tributo de
forma a explicitar, em tese, a existência de um pagamento indevido ou a maior, e que esta
retificadora não foi levada em conta quando da emissão do Despacho Decisório, mesmo sendo
anterior ao mesmo, foi o fundamento para o voto dos conselheiros pela nulidade do Despacho
Decisório e consequente devolução do processo à DRF de origem para que nova decisão fosse
proferida.
Tal situação foi constatada no processo no 10880.990526/2009-15, julgado por
esta Turma na mesma data, e seu resultado foi aplicado para quatro outros processos do mesmo
contribuinte pois, segundo o relator informou em sessão, todos tratavam da mesma situação
fática. Ocorre que, ao analisar o presente processo, observo que a DCTF retificadora não alterou
o valor da Cofins no período, sendo este o mesmo valor pago via DARF e o mesmo valor que
consta do Despacho Decisório que negou o crédito pleiteado.
Resta evidente, portanto, que houve um lapso manifesto no julgamento, cuja
decisão tomou por base um fundamento que existia em alguns processos, mas não em todos,
como no presente caso. Logo, o resultado do julgamento incorreu em erro teratológico, sendo
proferido de forma contrária às provas que constam dos autos, devendo ser anulado para que
outro julgamento seja realizado.
Deixo registrado, por oportuno, que o presente acórdão será objeto de embargos
inominados, conforme previsto no art. 66 do Anexo Único do Regimento Interno do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.183 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935286/2009-88

Fl. 162
DF CARF MF
Original